Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713120-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELO &amp; MELO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA AGRAVADA: MKS GESTAO DE RESÍDUOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Melo &amp; Melo Comércio de Plantas Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou o arquivamento provisório do feito (autos no 0714992-52.2020.8.07.0001, ID no 228189828). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 70539120). 3. Na petição de ID no 70825475, a agravante requer a desistência. 4. Homologo a desistência de ID no 70825475 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO